Tribunal: TJMT
Processo: 0003054-23.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003054-23.2016.8.11.0004
APELANTE: CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ
APELADO: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 145 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges